Tribunal: TJMT
Processo: 1015142-10.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015142-10.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GENIVALDO DA SILVA - CPF: 432.336.431-87 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KRONNOS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 43.829.557/0001-42 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KRONNOS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 43.829.557/0001-42 (APELADO), GENIVALDO DA SILVA - CPF: 432.336.431-87 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE GENIVALDO DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DO VALOR CREDITADO A TERCEIRO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL E ACEITE DIGITAL – REGULARIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO APELANTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação negocial cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade do contrato e condenando solidariamente os réus à restituição de valores e ao pagamento de indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos alegadamente sofridos pelo autor/apelante em razão de fraude praticada por terceiro, diante da existência de contratação eletrônica regularmente formalizada e posterior transferência voluntária do valor creditado a empresa estranha à relação contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a regularidade da contratação por meio eletrônico, mediante biometria facial, aceite digital e depósito do valor contratado na conta do autor/apelante, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se culpa exclusiva do consumidor que, por desatenção, transferiu o montante a terceiro estranho à relação contratual. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade dos contratos digitais e a inexistência de dever de indenizar quando demonstrada a autenticidade e segurança dos mecanismos utilizados.

IV – DISPOSITIVO

Recurso do apelante provido para afastar sua condenação e recurso do autor/apelante desprovido, mantendo-se a sentença quanto à empresa intermediária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GENIVALDO DA SILVA e por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Negocial c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1015142-10.2022.8.11.0055), ajuizada por GENIVALDO DA SILVA em face de BANCO PAN S.A. e KRONNOS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e condenar os réus solidariamente à restituição de valores, e
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais
(Id. 325297890)
.

A r. sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais
o Banco Pan S.A., sustenta a legitimidade e regularidade da contratação eletrônica através de aceites, biometria/assinatura digital, logs e liberação do crédito, razão pela qual, não há que se falar em falha na prestação de serviço.

Refuta a condenação ao pagamento de indenização a título
de danos morais dizendo que não cometeu nenhum ato ilícito a ensejar reparação.

Por sua vez, o autor/apelante busca a reforma parcial da sentença, sustentando omissão quanto à restituição integral dos valores descontados e requerendo a majoração do dano moral para R$ 20.000,00.

Ressalta que é pessoa idosa, circunstâncias que a colocam em condição de
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo, exigindo redobrada cautela por parte dos fornecedores de serviços.

Aduz que foi vítima de fraude, pois jamais contratou empréstimo consignado com o Banco Pan S.A., tendo sido induzido por falsos prepostos a transferir o valor creditado em sua conta para a empresa
Kronnos
Gestão de Negócios Ltda., acreditando tratar-se de cancelamento da operação.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca da validade dos instrumentos,
requer o parcial provimento para reformar a sentença, para condenar as Apeladas, solidariamente, à restituição das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário, no valor de R$ 1.136,70 (um mil, cento e trinta e seis reais e setenta centavos) cada, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação e majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro valor que esta Colenda Câmara entenda adequado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante da reforma da sentença, requer, ainda, a condenação das Apeladas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O Banco PAN apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação do autor/apelado (Id.

325297926).

O apelante /autor pugna pelo desprovimento do recurso de apelação do Banco PAN (Id.

325297927).

A KRONNOS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

apresentou
contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso do Banco PAN e o desprovimento do recurso de apelação do autor/apelado (Id.

325297928).

O apelante /autor pugna pelo provimento do seu recurso de apelação (Id.

325297927).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, constato que os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude praticada por terceiro, na qual o consumidor, após o depósito regular de valor decorrente de empréstimo consignado, transferiu voluntariamente a quantia para conta de empresa estranha à relação contratual, acreditando tratar-se de procedimento para cancelamento da operação.

A controvérsia recursal cinge-se, pois, em verificar se o Banco Pan S.A. deve responder pelos danos experimentados pelo autor, mesmo não havendo prova de sua participação direta na fraude, e se há direito à majoração das indenizações fixadas na sentença.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se a conduta do banco configura defeito na prestação de serviço (art. 14 do CDC) ou se, ao contrário, há culpa exclusiva do consumidor que, por desatenção, realizou transferência a terceiros.

A apelante autora
alega que
em 16 de agosto de 2022 recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que se apresentou como funcionário do Banco PAN S.A., informando-lhe sobre a liberação de um empréstimo consignado no valor de R$ 41.766,31. Surpresa, a autora negou ter solicitado qualquer operação de crédito, ocasião em que o suposto preposto afirmou tratar-se de um erro e orientou-a a realizar um procedimento de “cancelamento” da operação.

Confiando na boa-fé do interlocutor e acreditando estar desfazendo um negócio indevido, a autora seguiu as instruções recebidas e transferiu a integralidade do valor creditado em sua conta para uma empresa denominada
Kronnos
Gestão de Negócios Ltda., indicada pelo próprio fraudador.

Posteriormente, também enviou seus dados pessoais e uma fotografia, acreditando ser exigência para o cancelamento. Entretanto, descobriu-se que tais informações foram utilizadas para validar um contrato fraudulento perante o Banco PAN S.A., resultando na contratação indevida e na inclusão de descontos mensais de R$ 1.136,70 em seu benefício previdenciário, o que comprometeu sua renda e revelou que havia sido vítima de um golpe sofisticado, facilitado pela falha de segurança dos sistemas do banco.

Contudo, tal circunstância, embora lastimável, não tem o condão de macular a validade do negócio jurídico regularmente celebrado, porquanto a transferência se deu

fora do ambiente bancário e sem qualquer indício de falha de segurança dos sistemas eletrônicos do Banco PAN,

afastando-se, assim, a responsabilidade da instituição financeira.

Conforme dispõe o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. No caso, restou demonstrado que o valor do empréstimo foi depositado na conta do autor e, ato contínuo, transferido, por sua livre iniciativa, a pessoa estranha à relação jurídica, sem que houvesse contato com canais oficiais do banco.

Em verdade, é praticamente impossível exigir que
os bancos consigam prevenir golpes como o ocorrido no presente caso, em que a autora, mediante uso de senha e celular pessoal, realiza contratação de empréstimo e pagamentos para terceiros, sobretudo, quando, realizados pela própria correntista, sendo operacionalmente impossível evitar o uso de aplicativos (a exemplo do app
SpoofApp
) pelos golpistas para alterar o número e se passar por representante da instituição, bem como, garantir que, dentro da agência bancária, ou, no presente caso, dentro da residência da autora, os funcionários fiscalizem todo e qualquer procedimento realizado em tempo real pelos correntistas.

No caso em análise
, os contatos foram formulados por meio eletrônico,
incluindo contrato digital com assinatura por biometria facial,
evidenciando a regular contratação e a inequívoca manifestação de vontade da autora/apelante em contratar empréstimo junto aos bancos réus, razão pela qual é evidente a improcedência do pedido formulado nos autos, até porque a eventual ausência de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido formal, não afetando o plano de validade do negócio jurídico celebrado.

Acerca da validade dos contratos celebrados por meio digital, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que tal meio constitui instrumento legítimo de manifestação de vontade, apto a conferir plena eficácia aos negócios jurídicos realizados na esfera digital, consoante se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais (TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,

Publicado
no DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022) (
grifei
e negritei)

.

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Uma vez comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes, não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que merece retificação o decisum neste
tópico.-
(N.U 1024202-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (
grifei
e negritei).

Esses precedentes reforçam que, mesmo havendo prejuízo financeiro, a ausência de conduta culposa ou dolosa do banco afasta a responsabilidade civil, devendo eventual reparação limitar-se àquele que efetivamente participou da fraude.

Verifica-se que,
os instrumentos contratuais apresentado pelo Banco Pan S.A
“Cédula de Crédito Bancário
-
Proposta 362280571
”
(Id. 325297862)
, corroborado pela
transferência bancária (Id.

325297861) cujo valor foi disponibilizado na conta do autor/apelante efetuada em 16/08/2022, comprovando a regular contratação junto a instituição financeira.

No que se refere ao pleito indenizatório, a inexistência de dano moral
e material decorre, de forma lógica e direta, do reconhecimento da validade da contratação e da legitimidade tanto das cobranças. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais e materiais pelo Banco Pan.

Portanto, a sentença merece reforma parcial apenas para excluir o Banco Pan S.A. da condenação, mantendo-se, contudo, a responsabilidade da empresa
Kronnos
Gestão de Negócios Ltda., que recebeu o numerário transferido pelo autor.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN S.A. para afastar sua condenação, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE GENIVALDO DA SILVA, mantendo a sentença quanto à empresa
Kronnos
Gestão de Negócios Ltda.

Majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se o §3º do art. 98 do mesmo diploma.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025